Tribunal: TCU
Processo: 008.704/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra Acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que teve por objetivo o desenvolvimento de ações de prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde dos povos indígenas no Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por interposto por Eduardo Flavio Zardo contra o Acórdão 6568/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e aos demais interessados.